Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725453-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA PACIENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Encaminhem-se os autos, novamente, à Defensoria Pública para apresentar informações complementares (IDs 60666924, 61490549 e 61986535). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES